Tribunal: TJDFT
Processo: 0726328-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726328-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial (0000545-95.2014.8.07.0006) ajuizada em desfavor de CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA – ME e MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES. A decisão agravada indeferiu pedido de consulta via INFOJUD nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. O sistema Infojud já fora diligenciado nestes autos (Id 62892296) e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, do CPC". (ID 131923312.) Em suas razões, o agravante afirma que a última pesquisa ao sistema INFOJUD foi realizada há mais de um ano, justificando o requerimento de renovação da medida. Aponta, contudo, que a decisão agravada indeferiu o pleito por ausência de comprovação da alteração da situação fático-financeira do devedor. Alega que a utilização do sistema INFOJUD para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD a fim de localizar bens em nome dos agravados. (ID 38103905.) É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 38103906.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial na qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor original de R$ 124.253,65 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário 294.504.413 (ID 56327931 - Pág. 3.) Após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, o recorrente pretende a renovação da pesquisa no sistema INFOJUD. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Ao que consta dos autos, a última pesquisa ao referido sistema ocorreu em 28/05/2020. (IDs 63537254 e 64147853.) Dessa forma, considerando o decurso do prazo de mais de 2 (dois) anos, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de pesquisa INFOJUD, estando a medida de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. “(...) Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido”. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). Esse também é o entendimento desta Colenda Corte de Justiça: “(...) Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.) – g.n. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao sistema INFOJUD ocorreu a mais de 2 (dois) anos. Defiro o pedido liminar para determinar a realização de consulta pelo sistema INFOJUD. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de agosto de 2022 16:39:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador